Tribunal: TJSP
Processo: 1034712-66.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034712-66.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
CASSIMIRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034712-66.2018.8.26.0002 -Voto no 75731
2
Ap. 1034712-66.2018.8.26.0002 São Paulo 5a VC/F.R. Santo Amaro VOTO 75731
Apte.: Felipe Cassimiro de Oliveira (justiça gratuita).
Apda.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO
DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA
EM
1o
GRAU.
DECISÃO
MANTIDA.
JURIDICIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA PELA RÉ, POR
MEIO DE PROVA PERICIAL (C.P.C. ART. 373, II). LEGÍTIMA
ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE
DEVEDORES
INADIMPLENTES.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 303/306, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com
pedido cumulado de indenização de danos materiais e morais,
decorrentes de supostas irregularidades em cálculo de faturas de
energia elétrica.
Em seu recurso, alega o autor que a decisão não pode
subsistir. Assevera que, até maio de 2016, pagava uma média de R$
40,00 a título de conta de luz, certo que, em junho de 2016, recebeu
uma fatura no valor de R$ 647,18. Afirma que, em novembro daquele
ano, uma funcionária da apelada, ao inspecionar a instalação elétrica
de sua residência, constatou que o número do medidor era diverso do
que constava na sua fatura de energia elétrica, o que, segundo entende,
explica o valor exorbitante cobrado na fatura com vencimento em
junho de 2016 e nos meses subsequentes, visto que referentes a outra
residência. Argumenta que, por tais motivos, foi injurídica a inclusão
de seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, a qual
decorreu dos débitos ora impugnados, de modo que configurado o
alegado dano extrapatrimonial. Pede a inversão do resultado.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, o que há é discussão a respeito de
cobrança de valores relacionados a faturas de energia elétrica com
vencimento no período compreendido entre junho de 2.016 e janeiro de
2.017 (cf. item 7.1 dos pedidos a fls. 13).
Pois bem, nesse contexto, o cerne da controvérsia
cinge-se em saber se os valores constantes das faturas com vencimento
no período retro mencionado são devidos. E a resposta a tal indagação
é positiva.
No caso em tela, a prova pericial produzida em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034712-66.2018.8.26.0002 -Voto no 75731
3
sob o crivo do contraditório, demonstrou, de forma cristalina, que os
valores relacionados às referidas faturas são, de fatos, devidos pelo
autor. É bem verdade que o expert, na resposta ao quesito 9 do autor,
ao esclarecer a diferença de consumo ocorrida no mês de maio de
2016, atestou que “Havia erro no cadastro da concessionária” e que,
com o intuito de corrigi-lo, “...houve acerto em 08/12/2016 com a
substituição do medidor” (cf. fls. 225). Isso, em um primeiro
momento, dá a impressão que procede a pretensão do autor. Ocorre,
porém, que, mais a frente, o aludido perito explica, categoricamente, o
que ocorreu. Com efeito, convém aqui transcrever o que restou
assentado na resposta ao quesito 10 formulado pela ré, verbis:
“Depreende-se das tabelas retro referidas que houve erro de cadastro
no medidor do requerente. O medidor 14847442 estava cadastrado até
o
Mês/Ref
2016/12.
Outrossim,
vê-se
que
os
valores
de
Consumo/Demanda de 30,0 kWh dos meses referência 2015/11;
2015/12; 2016/01; 2016/02; 2016/03; 2016/05; são devidos porquanto
havia energia elétrica operando no imóvel, porém o valor de consumo,
correspondente aos meses citados, de 30,0 kWh refere-se aos valores
mínimos cobrados. Tal ocorrência se dá devido ao erro de cadastro do
medidor junto a concessionária. (...) No Mês/Ref 2016/06 ocorre um
acerto correspondente ao histórico de consumo do autor, totalizando
1921,0 kWh, referente ao período em que houve consumo regular,
porém, cobrança mínima de 30 kWh. Dividindo-se 1921,0 kWh por 7
(sete meses correspondendo ao período de 2015/11 até 2016/05, tem-
se o valor de 274,28 kWh mensal, ou somando-se 30 kWh já pago
mensalmente, tem-se 304,43 kWh, valor condizente com o consumo do
requerente, posto que não havia instalado na residência a máquina de
lavar, aquecedor, fritadeira elétrica quantificadas na data da
vistoria.” (cf. fls. 233).
Assim, forçoso concluir que a ré se desincumbiu de
seu ônus probatório (C.P.C., art. 373, II), na medida que demonstrada
a regularidade da cobrança referente ao período compreendido entre
junho de 2016 e janeiro de 2017. Então, a improcedência da demanda
era mesmo de rigor, visto que devidamente evidenciado nos autos que,
ao contrário do que entende o autor, o consumo irreal de energia não
ocorreu nos meses referentes ao período retro mencionado. Ao
contrário, conforme restou atestado pelo expert, houve consumo irreal
no período que antecedeu o mês de junho de 2016, certo que, a partir
de tal mês, houve o acerto dos débitos nas faturas subsequentes, das
quais somente consta nos autos comprovante de pagamento referente à
fatura de agosto de 2016, mas que somente ocorreu em 08.03.2018 (cf.
fls. 26).
Nestas circunstâncias, se havia débito em aberto, nada
há de injurídico na anotação do nome do apelante em cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034712-66.2018.8.26.0002 -Voto no 75731
4
devedores inadimplentes, o que torna descabido o pedido de
indenização por dano moral. Relembre-se, nesse ponto, que como o
autor era mesmo devedor, havia justo motivo para a inscrição, a qual
constitui exercício regular de um direito e não pode, em si mesma,
causar um dano, na acepção jurídica da expressão. Dano ocorre quando
algum direito patrimonial ou extrapatrimonial é violado ou aniquilado
por ação ou omissão contrária ao direito. No caso em tela, como dito,
não houve ação contrária ao direito, visto que a alimentação desses
bancos de dados constitui exercício regular de um direito das pessoas
jurídicas de direito privado que têm entre seus objetivos sociais a
coleta de informações destinadas a entidades que concedem crédito. O
direito à transmissão desses dados aos interessados tem também matriz
constitucional, certo que a Carta Magna assegura a todos o acesso à
informação (art. 5o, XIV). Além disso, as entidades que arquivam os
dados, centralizando as informações, exercem atividade lícita (art. 5o,
XVII, da Lei Maior). Corrobora tal constatação ainda o fato de que,
muito embora tenha ficado a salvo de controvérsia o fato de que houve
corte no fornecimento de energia elétrica à residência do ora apelante,
o perito judicial atestou que referido corte decorreu de razões
comerciais e ocorreu no período de março de 2017 a agosto de 2018
(cf. laudo a fls. 234), distinto, portanto, daquele em que o autor alega
ter havido cobrança indevida (junho de 2016 a janeiro de 2017), certo
ainda que, no período em que houve o corte, “o medidor atual
13924151 estava operando normalmente desde 08/12/2016, e o
cadastro do requerente junto ao requerido regularizado” (cf. laudo a
fls. 234).
Em resumo, a improcedência da demanda era mesmo
de rigor, motivo pelo qual fica mantida a r. sentença.
De resto, à luz do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor à patrona da ré
para 11% do valor da causa, mantida à ressalva quanto ao disposto no
art. 98, § 3o do C.P.C. (cf. fls. 103).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator